Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-31.2019.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Contrato administrativo – Ação de cobrança – Alegado descumprimento de obrigações relacionadas a contrato de locação de caminhões e equipamentos pesados - Julgamento antecipado do feito com fundamento na presunção de veracidade dos atos administrativos – Inadmissibilidade – Esclarecimento da controvérsia que depende de dilação probatória – Provas testemunhal e pericial reclamadas pela

Ementa:

Contrato administrativo – Ação de cobrança – Alegado descumprimento de obrigações relacionadas a contrato de locação de caminhões e equipamentos pesados - Julgamento antecipado do feito com fundamento na presunção de veracidade dos atos administrativos – Inadmissibilidade – Esclarecimento da controvérsia que depende de dilação probatória – Provas testemunhal e pericial reclamadas pela parte autora indeferidas – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação de reabertura da instrução processual

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001925-31.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PLURI RENTAL
COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U. Declara
o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001925-31.2019.8.26.0363
Apelante:
Pluri
Rental
Comercial
Locações
Eireli - EPP
Apelada: Municipalidade de Mogi Mirim
Comarca: Mogi Mirim
Vara: 4a Vara
Juíza prolatora: Dra. Maria Raquel Campos Pinto
Tilkian
TJSP (voto no 17169)
Contrato administrativo
Ação de cobrança

Alegado
descumprimento
de
obrigações
relacionadas a contrato de locação de caminhões e
equipamentos pesados - Julgamento antecipado do
feito com fundamento na presunção de veracidade
dos atos administrativos
Inadmissibilidade

Esclarecimento da controvérsia que depende de
dilação probatória Provas testemunhal e pericial
reclamadas
pela
parte
autora
indeferidas

Cerceamento de defesa configurado
Sentença
anulada Recurso provido, com determinação de
reabertura da instrução processual
Apelação cível manejada por Pluri Rental
Comercial Locações Eireli - EPP nos autos de processo pelo rito
ordinário ajuizado em face da Municipalidade de Mogi Mirim, os quais
tramitaram na 4a Vara daquela Comarca, cujos pedidos foram julgados
parcialmente procedentes para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 153.703,30 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e trinta
centavos), descontado o montante a ser retido a título de ISSQN, com
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção
monetária pelo IPCA/IBGE, desde a data do vencimento de cada fatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, ao aduzir cerceamento de defesa decorrente do indeferimento
de produção probatória, notadamente testemunhal e pericial, a fim de
elucidar a divergência acerca da apuração da quantidade de
equipamentos em operação, bem como horas efetivamente trabalhadas.
No mérito, sustenta que, conquanto as medições
do contrato de licitação já se encontrassem aprovadas, a gestão política
posterior procedeu a novas apurações, com apresentação da parâmetros
incorretos, deixando de incluir equipamentos utilizados, horas laboradas
aos sábados e descansos para refeição. Discorre acerca da
impossibilidade de adoção de planilha unilateralmente elaborada pela
administração municipal, sendo imprescindível a realização de prova
pericial e testemunhal para o deslinde da controvérsia.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 258/267).
Tal, em abreviado, o relatório.
Como dos autos se dessume, a parte autora, ora
apelante, move ação de cobrança em face da Municipalidade de Mogi
Mirim, aduzindo que firmou contrato administrativo com a requerida para
fornecimento, em regime de locação, de caminhões e equipamentos
pesados, incluindo condutores, combustível e manutenção, pelo prazo de
doze meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo,
a
administração
municipal
teria
deixado de adimplir parcelas contratuais relacionadas ao período
compreendido entre 18/08/2016 a 15/10/2016, equivalentes a R$
303.380,00 (trezentos e três mil, trezentos e oitenta reais), cuja cobrança se
objetiva com a presente demanda.
A r. sentença de parcial procedência dos
pedidos (fls. 211/214) dispensou a produção das provas requeridas pela
parte autora e julgou antecipadamente o feito sob a motivação de que
a prestação dos serviços não teria se dado na forma delineada pela
petição inicial, destacando que a planilha confeccionada pelo servidor
público que coordenava a execução dos serviços contratados merecia
crédito, “notadamente em razão da presunção de veracidade dos atos
administrativos”, condenando a requerida ao pagamento de R$
153.703,30 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e trinta centavos),
aproximadamente metade da quantia reclamada pela requerente.
Em que pese aos fundamentos do julgado, o
recurso da autora comporta acolhida para acolher a preliminar de
cerceamento de defesa arguida e anular a sentença, com determinação
de reabertura da instrução processual para viabilizar a produção das
provas requeridas.
Com efeito, o r. Juízo de origem fundamentou o
julgamento antecipado da lide no acolhimento incondicionado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
planilha unilateralmente elaborada pela administração pública para fins
de medição dos serviços prestados pela contratada, ora apelante,
sobrelevando a presunção de veracidade dos atos administrativos.
Pois bem. A controvérsia central entabula-se em
torno
da aferição das horas efetivamente trabalhadas e dos
equipamentos postos à disposição da administração municipal no
contexto do contrato administrativo celebrado com a apelante.
Ora bem, tratando-se a questão controvertida de
matéria eminentemente de fato, e constatando-se a formulação de
pedido expresso de produção de provas testemunhal e pericial em sede
de réplica, indispensáveis ao deslinde da controvérsia, afigurou-se
precipitado o julgamento antecipado do feito, ato contínuo à
apresentação de tréplica pela Municipalidade.
Por certo, o acolhimento incondicionado da
planilha elaborada pelo servidor da Municipalidade responsável pela
fiscalização dos serviços contratuais, com fundamento na presunção de
veracidade dos atos administrativos, equivale à própria negativa da
prestação jurisdicional.
De fato, justamente por não se conformar com a
postura contratual adotada pela Municipalidade ao longo da relação
pactuada é que a parte autora buscou o amparo do Judiciário, de modo
que a invocação da presunção de veracidade dos atos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fundamentar a improcedência de parcela dos pedidos pouco se
prestaria à efetiva solução do conflito.
Sob tais circunstâncias, impõe-se a reabertura
da instrução probatória a fim de assegurar à requerente a produção das
provas insistentemente reclamadas, oportunizando a possibilidade de
eventual demonstração do direito suscitado.
Destarte, configurado nítido cerceamento ao
direito de defesa, de rigor a anulação do julgado, com determinação de
retorno à origem para reabertura da instrução probatória, nos termos
da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.224
Apelação / Remessa Necessária no 1001925-31.2019.8.26.0363
Comarca: Mogi-Mirim
Apelante: Pluri Rental Comercial Locações Eireli - Epp
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1283FEF1
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288BC07
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001925-31.2019.8.26.0363 e o código de confirmação da tabela acima.